Tribunal: TCU
Processo: 006.885/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento realizado com o intuito de identificar os riscos no processo de regularização fundiária no Estado de Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento realizado pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental) com o intuito de identificar os mecanismos e os institutos concebidos pelo poder público dentro do processo de regularização fundiária no Estado de Roraima para garantir a segurança jurídica necessária à implementação de empreendimentos pelos produtores rurais e investidores no agronegócio, buscando lhes assegurar o direito à propriedade e à produção; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além do Relatório de Fiscalização acostado à Peça 27, à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e ao Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima (Iteraima), para ciência, sem prejuízo de destacar a evidente transversalidade do correspondente programa de governo e a necessidade de, assim, compatibilizar os objetivos da aludida política de regularização fundiária com os objetivos das demais políticas públicas aplicáveis e, especialmente, com as subjacentes necessidades de permanente resguardo da estratégia de Defesa Nacional; e 9.2. determinar que a unidade técnica arquive o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.